Tribunal: STF
Processo: AI 531074
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: inadmissibilidade.
Do
sistema constitucional vigente, que prevê o cabimento simultâneo de
recurso extraordinário e recurso especial contra o mesmo acórdão dos
 tribunais de segundo grau, decorre que da decisão do STJ, no
recurso especial, só se admitirá recurso extraordinário se a questão
 constitucional objeto do último for diversa da que já tiver sido
resolvida pela instância ordinária. No caso, a matéria debatida no
RE é a mesma apreciada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
Precedente: AI-AgR 145.589,Pertence, DJ 24.6.1994.
II. Precatório
 judicial emitido em data anterior à vigência da EC 37/2002, que
acrescentou o § 4º ao artigo 100 da Constituição Federal, donde a
impertinência da invocação desse dispositivo, no caso.